Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741796-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIRO AMERICO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Aguarde-se a subida do recurso de Apelação interposto na origem. Após, associem os recursos e venham conclusos conjuntamente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator